Tribunal: TJMT
Processo: 1008712-19.2024.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008712-19.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE DE MARCHI - CPF: 037.079.401-01 (APELANTE), MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE - CPF: 004.466.152-50 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO FELIX - CPF: 004.838.721-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA VIEIRA - CPF: 027.237.911-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOGLAS RODRIGO SOARES - CPF: 870.879.361-15 (VÍTIMA), UTRAFRIO REFRIGERADORES COMERCIAIS (VÍTIMA), ULTRAFRIO PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 26.265.418/0001-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008712-19.2024.8.11.0040

APELANTE: LUIZ FELIPE DE MARCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA MANTIDA. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Luiz Felipe de Marchi contra sentença que o condenou a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o crime de furto qualificado deve ser desclassificado para a forma tentada; (ii) analisar se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de laudo pericial.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pátria adota a teoria da
amotio,
segundo a qual a posse, ainda que breve da
res furtiva
, caracteriza a consumação do furto. No caso, o réu foi detido pouco após a subtração, com o celular furtado em seu poder, consumando-se o crime.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, porque demonstrada por outros meios de prova, como imagens de câmeras de segurança, testemunhos e fotografias do local, que corroboram a violação da porta do estabelecimento comercial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que demonstrada por outros meios de prova robustos e inequívocos, como ocorre no caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4º, I; 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.431.885/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.650.173/AL; STJ, AgRg no HC nº 919.409/RN.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008712-19.2024.8.11.0040

APELANTE: LUIZ FELIPE DE MARCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luiz Felipe de Marchi, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

Em suas razões, assevera que é caso de “
desclassificação do crime de furto qualificado (artigo 155, “caput”, § 4º, inciso I do Código Penal) para sua forma tentada, [com] a diminuição da pena de um a dois terços, nos termos do artigo 14, inciso II, c/c o seu parágrafo único, do Código Penal
” e de “
afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial que comprove as circunstâncias
”
(Id.
254037743 - pág. 1- 9)

Contrarrazões pela manutenção da sentença
(
Id.
254037745 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral opina pelo des
provimento do apelo (Id. 265820272 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008712-19.2024.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso caderno policial que, no dia 30/06/2024, por volta das 20h49min, no estabelecimento comercial Ultrafrio Refrigeradores Comerciais, localizada à Avenida Perimetral Sudeste, n.º 10511, no bairro Centro Sul, em Sorriso-MT, o denunciado LUIZ FELIPE DE MARCHI com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à empresa Ultrafrio Refrigeradores Comerciais, conforme descrito no auto de avaliação indireta de ID. 161021146 - Pág. 12.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado dirigiu-se no período noturno ao estabelecimento comercial Ultrafrio Refrigeradores Comerciais, e ali estando, aproveitando-se da ausência de vigilância, em horário no qual a loja se encontrava fechada, arrombou a porta, adentrou o local e subtraiu o aparelho celular acima descrito, conforme demonstram as imagens das câmeras de segurança que instruem os autos, bem como as imagens fotográficas de Num. 161021146 -Pág. 20 a 22.

Acionada, a Polícia Militar teve acesso às câmeras de segurança do local e, imediatamente, em diligências ininterruptas, encontraram o denunciado em posse do aparelho celular da empresa, que foi localizado no seu bolso.

O denunciado foi preso em flagrante delito e, interrogado (id. 161021146 - Pág. 25), permaneceu em silêncio
.

[...]
(Id. 254037686 - pág. 1-3).

Não há dúvida que o réu cometeu o crime de furto que lhe foi imputado. A prova testemunhal produzida, as imagens das câmeras de segurança e a confissão dele são uníssonas nesse sentido.

O pedido de desclassificação para a modalidade tentada não pode ser acolhido.

Consoante entendimento pacificado, nos delitos patrimoniais adota-se a
“[...] teoria da amotio, segundo a qual a inversão da posse dos bens,
ainda que breve
, caracteriza o furto consumado”. [...]
(STJ, AREsp n. 2.431.885/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

No mesmo sentido invoco os seguintes arestos:

[...] Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934). Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.131/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

“[...] não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, uma vez que o crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, seja por longo ou breve espaço de tempo, de acordo com a teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelas Cortes superiores. Ressalta-se que é desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 889.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar foi acionada após o disparo do alarme da empresa Ultrafrio Refrigeradores Comerciais.

A partir das imagens de câmeras de segurança, os policiais obtiveram as características do réu, que foi localizado logo depois, em um bairro próximo, com o celular subtraído da empresa.

No ponto, o PM Carlos Magno Felix explicou para a Promotora de Justiça: “
o proprietário ligou logo, passou para nós que tinha disparado o alarme da empresa [...], aí tem câmeras, câmeras de segurança, nas proximidades, de residência, até nossa mesmo aqui do sistema de segurança da polícia, conseguimos identificar as características do suspeito, em seguida deslocamos, que era região central, deslocamos lá na região da zona leste, e ali na Rua Passo fundo foi verificado um cidadão com as mesmas características, inclusive até as vestes do que avistamos nas imagens, aí fizemos a abordagem dele e em revista pessoal foi localizado o aparelho celular [...] que era de propriedade da loja que foi furtada
” (Id. 265184280 - pág. 1 – relatório de mídias).

Douglas Rodrigo Soares – gerente da empresa – confirmou que o alarme da empresa disparou, constatou que tinha alguém no local e acionou a polícia, que, logo depois, prendeu o assaltante ‘na área verde’ e recuperou o celular furtado
(Id. 265184280 - pág. 1 – relatório de mídias).

Ademais, o réu admitiu sua responsabilidade no ocorrido, dizendo que adentrou à loja, o alarme disparou, saiu correndo com o celular e foi preso lá no ‘Passo Fundo’
(Id. 265184280 - pág. 1 – relatório de mídias).

No contexto, descabe falar em tentativa. Confira-se:

[...] Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação, o delito de furto qualificado se consumou com a inversão da posse dos bens subtraídos, em conformidade com a teoria da apprehensio (ou amotio), amplamente adotada pela jurisprudência brasileira. A posterior abordagem policial e a fuga não descaracterizam a consumação do delito, pois a posse dos bens foi efetivamente invertida, ainda que por breve período. [...] O crime de furto se consuma com a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme a teoria da apprehensio (ou amotio). [...]
(TJ/MT, N.U 1025841-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

[...] O crime de furto se consuma com a simples posse da res furtiva, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da apprehensio ou amotio, adotada no direito brasileiro. No caso concreto, o réu foi detido no estacionamento do supermercado, em posse dos objetos subtraídos, o que caracteriza a inversão da posse e, portanto, a consumação do crime, mesmo que breve. [...]
(TJ/MT, N.U 1018386-74.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

A qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I) também exsurge no conjunto probatório.

O Boletim de Ocorrência registrou que “
para adentrar na empresa, o suspeito danificou uma das portas do estabelecimento
” (Id.
254037194 - pág. 2).

As fotografias do auto de constatação acostado no Id.
254037194 - pág. 20-22 corroboram o arrombamento.

As imagens das câmeras de segurança captaram o réu forçando a porta, utilizando inclusive seu pé para deslocá-la e invadir na empresa (vídeos 2 a 5 – Id. 254037664 - pág. 1 a 254037667 - pág. 1).

A prova testemunhal se agrega aos elementos de convicção amealhados.

De acordo com o PM Carlos Magno, quando chegaram na empresa “
verificaram um vidro lateral danificado, quebrado”

(Id. 265184280 - pág. 1 – relatório de mídias).

Douglas Rodrigo Soares assegurou que, para entrar na empresa, o réu “
deslocou uma folha de Blindex da fachada [...], não chegou a quebrar, só descolou da parede, arrancou os parafusos forçando, teve que consertar os frisos
”
(Id. 265184280 - pág. 1 – relatório de mídias).

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Destarte, a exclusão da qualificadora é descabida:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025